Tribunal: TJDFT
Processo: 0745981-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745981-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVELINO MARTINS DE GODOI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por AVELINO MARTINS DE GODOI apontando como autoridade coatora a eminente Juíza de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Edioni da Costa Lima, insurgindo-se contra ato supostamente ilegal consubstanciado na assinatura do auto de arrematação do imóvel de matrícula no 6.414, Gleba E, Q 20, Chácaras 11, 12 e 13, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715430-83.2017.8.07.0001. Em suas razões, o impetrante informa, preliminarmente, que "ajuizou Embargos de Terceiro (Processo no 075379446.2025.8.07.0001) em 7/10/2025, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação e obstar a expedição de carta/imissão de posse, a fim de resguardar seus direitos possessórios sobre as chácaras 11, 12 e 13 da Q.20 (Gleba E – Granjas Vale das Macieiras). Não obstante a existência e publicidade dos Embargos de Terceiro distribuídos por dependência à 2a VETB, a Autoridade Coatora assinou o Auto de Arrematação em 14 de outubro de 2025, às 13:13, consumando formalmente o ato expropriatório. Em que pese a distribuição dos Embargos de Terceiro ter se dado em 7/10/2025, portanto, antes da assinatura do Auto de Arrematação, a decisão de primeiro exame nos Embargos somente veio em 15/10/2025, determinando emenda documental sem apreciação do pedido antecipatório, o que esvaziou a utilidade prática da tutela de urgência buscada preventivamente para evitar a assinatura do correspondente Auto.” Sustenta, em sintela síntese, que "o direito líquido e certo do Impetrante decorre (i) de sua condição de terceiro possuidor/cessionário com proteção possessória e legitimação ativa para Embargos de Terceiro; (ii) do dever de o juízo natural apreciar a tutela de urgência preventivamente oposta antes da prática de ato que a tornaria inócua; e (iii) da flagrante irregularidade do título executivo que lastreia a execução, posto que a nota promissória foi emitida em nome do ESPÓLIO, por inventariante, sem prévia autorização do juízo do inventário e sem oitiva dos herdeiros.” Requer a concessão da ordem impetrada, inclusive liminarmente, visando anular o auto de arrematação assinado nos autos da execução de título extrajudicial no 0715430-83.2017.8.07.0001 após o manejo dos embargos de terceiro, nos termos do art. 903, §1o, inciso I, do Código de Processual Civil. Preparo recolhido (ID 77528668). É o breve relatório. DECIDO. À evidência, a inicial deve ser indeferida de plano por não ser caso de mandado de segurança. Ora, sabe-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Conquanto se tenha notícia do ajuizamento de embargos de terceiro com pedido antecipatório prévio à assinatura do auto de arrematação impugnado, o inconformismo demonstrado pelo impetrante quanto à não adoção de medidas coercitivas rápidas e eficazes são questões impugnáveis por outros meios, diversos do mandado de segurança. Com efeito, salienta o embargante impetrante que a d. autoridade apontada como coatora não apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em sede dos embargos de terceiro ajuizados, sendo certo afirmar que citada omissão deve ser provocada pela parte embargante perante o d. Juízo de origem visando a prolação da competente decisão, “decisum” esse passível de insurgência por meio de Agravo de Instrumento, acaso sucumbente. Ou seja, eventual decisão proferida nos embargos de terceiro aviados pelo impetrante desafia recurso próprio, não sendo admitida a impetração de mandado de segurança para tratar dessa matéria. Nestes termos, evidencio a existência de óbice intransponível à concessão da ordem impetrada posto se tratar de ato judicial passível de recurso específico. Destaco que o ato judicial questionado não se mostra manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. Inaplicáveis, portanto, quaisquer das exceções admitidas pelos Tribunais à Súmula 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, vazada nos seguintes termos: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta eg. Corte de Justiça, “verbis”: “MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. Sendo evidente que o objetivo último da impetração é o exame de decisão monocrática, passível de recurso, afigura-se evidente a inadequação da via eleita para impugná-lo, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo. 3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o writ impetrado contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso ou por correição, nos termos da Súmula 267 do STF e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Não ocorrendo nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, capaz de conferir interesse de agir ao presente writ o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 4. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1624774, 07163473220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. A pretensão da impetrante de obter a reapreciação da decisão monocrática proferida em agravo de instrumento por duas vias distintas, quais sejam, o mandado de segurança e o agravo regimental, esbarra em dois impeditivos: primeiro, que a interposição de duas vias diferentes para atacar a mesma decisão contraria o princípio da unirrecorribilidade, nos termos do qual não é admitida a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, contra uma mesma decisão. Segundo, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, por força do Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 894713, 20150020215917MSG, Relator: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41/STJ E 267/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, objetivando a desconstituição de ato de desembargador do TRF da 2a Região, por alegada ilegalidade na apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. III. À luz da Lei 1.533/51, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). IV. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "A via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). V. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no MS n. 28.861/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. (...) 2. Cinge-se a presente controvérsia sobre o cabimento do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória que, em processo conexo, ordenou a antecipação das despesas processuais relacionadas aos honorários do perito judicial para que custeio seja realizado através do orçamento da Fazenda Pública e não pelo Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) administrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 3. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009). 4. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 5. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. Aliás, a Lei 12.016/2009 (art. 5o) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. 6. Na hipótese dos autos, ainda que contra o ato judicial tido como coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/2015), nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 7. Ademais, como ressaltado, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. Nesse sentido: RMS 54.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no RMS 46.669/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 38.064/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015. 8. Conforme assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e igualmente pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança: (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio); e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 9. Desse modo, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal (RMS 37.794/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016), o que também não se apresentou nos autos. Precedentes: RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016; AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015. 10. Por último, saliento que o pedido de tutela antecipada está prejudicado, pois o mandamus não pode substituir o recurso correto para combater o ato impugnado. 11. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 55.471/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.) Com apoio nos fatos e argumentos, concluo que não se acham presentes todos os requisitos imperiosos para o regular prosseguimento do writ, razão pela qual o decreto de extinção é medida que se impõe. Pelo exposto, por ser inadmissível a impetração, INDEFIRO A INICIAL, com apoio nos artigos 5o, inc. II e 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do CPC e artigo 226, inciso I, do RITJDFT e, por força do disposto no §5o, do art. 6o também da Lei 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA impetrada. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 18 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator